Tribunal: TJMT
Processo: 1064919-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064919-92.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: TEREZINHA MARQUES DO NASCIMENTO MEDEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente, reconhecendo a nulidade da contratação por sucessivas renovações irregulares e condenando o ente público ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva contratação temporária da autora como professora junto à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, em caso de nulidade, subsiste o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes ao período laborado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos de necessidade temporária e excepcional interesse público, cabendo ao ente público a demonstração de tais pressupostos autorizadores, conforme fixado no Tema 612 do STF (RE 658.026/MG).
4. A autora comprovou ter firmado contratos sucessivos de prestação de serviços como professora temporária entre os anos de 2019 e 2021, ultrapassando o prazo legal de 12 meses previsto no art. 11, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017.
5. Ainda que as contratações temporárias sejam feitas por processos seletivos distintos, o que sequer foi comprovado nos autos, devem obedecer ao prazo estabelecido na Lei Estadual vigente.
6. Reconhecida a nulidade da contratação, subsiste apenas o direito ao pagamento da remuneração pelo trabalho prestado e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme entendimento consolidado no Tema 308 do STF (RE 705.140/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários por período superior ao legalmente permitido descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, tornando o vínculo nulo. 2. Declarada a nulidade da contratação temporária irregular com a Administração Pública, o contratado tem direito apenas à remuneração pelo serviço prestado e ao recolhimento dos valores devidos ao FGTS. 3. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 limita a contratação temporária de professores ao prazo máximo de 12 meses, admitindo prorrogação apenas em hipóteses expressamente previstas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, “b” e 11, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 705.140/RS (Tema 308).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064919-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA MARQUES DO NASCIMENTO MEDEIROS - CPF: 844.488.811-72 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025